Tribunal: TJES
Processo: 0004802-20.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004802-20.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004802-20.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/98.
1.
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA RAZOÁVEL E ADEQUADA À EXTENSÃO DO DANO.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos fiscais do IDAF na esfera policial e em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória ou atipicidade.
2
. Considerando a extensão do dano causado pela conduta do réu, ou seja, a morte por alagamento de cerca de 0,36 ha de vegetação nativa da Mata Atlântica, razoável e adequada a fixação da pena de detenção, a qual, ao final, fora substituída por pena restritiva de direito.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004802-20.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ROBSON RIBEIRO DE SOUSA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 38-A,
caput
, da Lei nº 9.605/98, a uma pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço comunitário.

Narra a denúncia, em síntese, que em 19 de dezembro de 2018, o denunciado provocou a morte por inundação de 0,36 ha (zero vírgula trinta e seis hectares) de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental competente.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação exclusiva da pena de multa.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do Instrumento Único de Fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), Laudo de Fiscalização nº 11.831, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime.

Interrogado em juízo, o apelante confessou a prática delitiva, revelando que a barragem foi construída há cerca de quinze anos e na época da seca o réu se “apavorou” e quis aumentar um pouco a barragem, o que ocasionou danos ambientais.

Esclareceu que após os fatos formulou um pedido de regularização junto ao IDAF.

A testemunha Cássio Fanchioti Del Caro, na condição de Fiscal do IDAF, relatou que a fiscalização foi originada através de um procedimento de rotina referente a um requerimento de Cadastro Ambiental Rural.

Diante disso, verificou-se a existência de três autos de infração, estando um deles em nome do réu.

Em inspeção, constatou-se a existência de uma barragem indevida que ocasionou a morte por alagamento da vegetação local.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo fiscal Carlos Renato Nogueira, também na esfera judicial, ocasião na qual esclareceu que diante da identificação prévia de supressão da vegetação, foi ao local juntamente ao colega Cássio para averiguação.

Neste contexto, evidenciou que foi construída uma barragem de terra, sendo que barrava o córrego e enchia na forma de um reservatório. Diante disso, houve o alagamento e a consequente morte da vegetação.

Além da prova oral colhida, o Laudo de Fiscalização do IDAF descreve a infração como
“[...]
O dano sobre a vegetação nativa é resultado de ação continuada, tendo seu início estimado no ano de 2013 com as oscilações no nível da lâmina d’água sob a vegetação, sendo o dano ampliado com a reforma e elevação da barragem em 2017,
conforme apontam as imagens históricas disponíveis dos aerolevantamentos do Estado e satélite do Google Earth, bem como pelas demais constatações da vistoria in loco
[...] A vegetação nativa adjacente é de estágio médio de regeneração e foi considerada como testemunha/referência, pois,
observamos, a similaridade
entre a vegetação suprimida/danificada e a vegetação adjacente a partir da técnica de fotointerpretação com as imagens históricas disponíveis e mediante a vistoria no local
”
.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a ausência de perícia não enseja ilegalidade, podendo a conduta ser configurada através dos demais elementos de prova, como no caso dos autos.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 38, 38-A e 63 da LEI N. 9.605/1998. MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APENAS POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. "Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais" (AgRg no AREsp n. 1104676/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019.) 2. Demonstrada a materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, com referência a conhecimento técnico relevante de dois fiscais ambientais e dois engenheiros ambientais, ao fornecer dados suficientes na caracterização dos delitos, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 3. Verifica-se a ausência de flagrante ilegalidade na não substituição da pena privativa de liberdade apenas por multa, por não ser medida socialmente recomendável, indicando-se fundamentação idônea para tanto, considerando o grau de destruição promovido pelas condutas (300 metros quadrados de destruição de floresta de preservação permanente e 800 metros quadrados de destruição de Mata Atlântica). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 799.443/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência probatória.

Por fim, pugnou a defesa pela aplicação exclusiva da pena de multa, o que não entendo merecer amparo.

A pena cominada em abstrato para o crime previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98 prevê a possibilidade de aplicação de pena de detenção, multa ou ambas de foma cumulada.

Considerando a extensão do dano causado pela conduta do réu, ou seja, a morte por alagamento de cerca de 0,36 ha de vegetação nativa da Mata Atlântica, entendo razoável e adequada a fixação da pena de detenção, a qual, ao final, fora substituída por pena restritiva de direito.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.